Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744010-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TALITA MENDES CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TALITA MENDES CARVALHO, ora agravada. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 250240781 na origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por TALITA MENDES CARVALHO em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., em que a parte busca o fornecimento de medicamento e a continuidade do custeio de seu tratamento oncológico. Em sua petição inicial (ID 250223987), a Autora narra que é beneficiária do plano de saúde Réu e que foi diagnosticada com câncer colorretal, identificado como adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ulcerado, infiltrando mucosa colônica (CID C18). Relata que está em tratamento com quimioterapia em janeiro de 2024 e, desde maio de 2025, necessita se submeter a imunoterapia paliativa, sem prazo para terminar. Descreve que faz uso do medicamento Pembrolizumabe (nome comercial Keytruda) a cada 42 dias, sendo que a última aplicação foi em 28/07/2025, com programação para a próxima dose em 11/09/2025. No entanto, a Autora afirma que, em 29/08/2025, a Ré informou o descredenciamento do Instituto do Câncer de Brasília e de seu médico assistente, os quais são responsáveis pelo tratamento da Autora desde 2023. Por esse motivo, a Autora teria sido obrigada a interromper o tratamento. Nesse contexto, a Autora requer, em sede de tutela de urgência, que o plano de saúde réu seja compelido a continuar custeando e fornecendo a infusão do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), conforme prescrição médica, no Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, sob o acompanhamento de seu médico assistente, Rafael de Negreiros Botan, CRM-DF no 13.173, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da medida. É o relato. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela Autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso acontece porque foi juntado ao feito a carteirinha de usuário do plano de saúde Réu, em nome da Autora (ID 250221187); histórico do tratamento médico da Autora, que aponta que ela realiza quimioterapia no Instituto do Câncer de Brasília – ICB desde 04/01/2024 (ID 250222699); indício de que houve recusa pela Ré, pelo motivo “prestador não credenciado para aten...” (ID 250223985); e captura de tela de recebimento de ligação telefônica do número (011) 3375-1000, datada de 29/08/2025, em que a Ré teria comunicado o descredenciamento do Instituto do Câncer de Brasília e de seu médico assistente. Sobre a questão, o art. 17, caput, da Lei no 9.656/1998, prevê que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Por outro lado, evidente está o perigo de dano ao direito à vida e à integridade física da Autora, uma vez que ela trouxe relatório médico, datado de 08/09/2025, no qual o profissional responsável por seus cuidados descreve que “a paciente encontra-se em tratamento com pembrolizumabe isolado a cada 42 dias, com próxima aplicação prevista para 11/09/2025. A não realização na data correta implica grave risco de perda de controle da doença, com potencial progressão rápida e irreversível, especialmente considerando o perfil biológico agressivo (Pt4b, N2b) e a doença já disseminada a linfonodos e fígado” (ID 250222695). Por fim, em atenção ao §3o, do art. 300, do Código de Processo Civil, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a Autora poderá ressarcir o plano de saúde Réu posteriormente, se for apurado que razão não lhe assistia quanto ao seu pleito. Assim, DEFIRO a tutela de urgência em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento e a infusão de PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), conforme prescrição médica, perante o Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, sob o acompanhamento do médico Rafael de Negreiros Botan, CRM-DF no 13.173, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da medida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados da data de recebimento do mandado de intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Advirto o Réu que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência do poder geral de cautela, previsto no art. 536, do Código de Processo Civil, este Juízo poderá determinar o bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias, via SISBAJUD, caso a medida se revele mais efetiva para que a presente ordem judicial seja atendida. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça com urgência. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 98, do Código de Processo Civil (ID 250221191), concedo à Autora o benefício de gratuidade de justiça. Anoto a movimentação processual adequada no sistema de processo judicial eletrônico (PJe). Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários.” A agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a devida demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois a operadora teria procedido regularmente à substituição do prestador descredenciado, comunicando previamente a beneficiária e indicando novo hospital de qualidade equivalente. Argumenta que a parte agravada “não trouxe aos autos qualquer prova do perigo do dano, requisito essencial para o deferimento da medida antecipatória”. Afirma, ainda, que o descredenciamento do Instituto do Câncer de Brasília atendeu às regras da Lei no 9.656/1998 e às normas da ANS, especialmente o art. 17, §1o, da referida lei e a Resolução Normativa no 365, que autorizam a substituição de prestadores mediante comunicação prévia de trinta dias e oferta de outro estabelecimento equivalente. Alega que “a agravante informou, com antecedência, sobre a desabilitação do atendimento do hospital, honrando o dever de publicidade que a lei consumerista impõe”. Sustenta também que o tratamento poderia prosseguir no Hospital Alvorada Brasília, credenciado e localizado na mesma região, sem qualquer prejuízo à continuidade terapêutica. Preparo recolhido (ID 77159063). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da operadora. Ainda que os argumentos da agravante suscitem discussão quanto à legalidade do descredenciamento do prestador e substituição do hospital, não se evidencia, em cognição sumária, a presença do requisito do periculum in mora em seu favor. Ao contrário, o perigo de demora incide em prejuízo da parte beneficiária, que necessita da continuidade do tratamento oncológico prescrito com caráter de urgência. O simples argumento de desequilíbrio atuarial não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, sobretudo quando confrontado com a natureza do direito fundamental tutelado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator